Tribunal: TJES
Processo: 5004578-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Recuperação judicial e Falência; Câmbio; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004578-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5004578-24.2020.8.08.0000

Contratos Bancários
4ª Câmara Cível / 017

- Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ /

IMPERIO CAFE S/A X
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMPERIO CAFÉ S/A,
uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo eminente julgador singular que julgou improcedente a impugnação ao crédito a seu tempo apresentada.

O recorrente sustenta a inexistência da devida fundamentação, bem como sustenta a desnaturação dos contratos de adiantamento de crédito.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AI 5004578-24.2020.8.08.0000

Contratos Bancários
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
IMPERIO CAFE S/A X
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitara a impugnação ao crédito realizada pela
IMPERIO CAFÉ S/A.

Inicio registrando que este é apenas um dos muitos casos relacionados a suposta desnaturação dos contratos de adiantamento de crédito firmados pela empresa recorrente com as instituições financeiras, sendo neste caso em específico o
Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Na hipótese, ao contrário do que tenho observado ocorrer em outros casos, verifico que não há como reconhecer a juridicidade das alegações recursais.

E assim o digo, primeiro, por vislumbrar que na hipótese em tela não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por um simples compulsar dos autos é possível entender que o julgador singular realizara a devida fundamentação para o caso, esposando as razões do seu convencimento.

Como de curial sabença, o julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos suscitados pela parte, bastando que ele atente àqueles que são capazes de alterar o julgamento da demanda.

In casu
, vislumbro que o magistrado singular expusera as suas razões de decidir, embora estas não tenham sido favoráveis ao intento do recorrente.

Assim, quando ao ponto, não há como acolher o argumento recursal.

Noutra plana, agora quanto ao mérito propriamente dito, penso que, neste caso em específico, não há como acolher a pretensão do recorrente.

Digo isso, porque o recorrente intenta neste momento matéria já preclusa.

Poderia ele ter impugnado o laudo pericial no momento oportuno, quando fora intimado pelo magistrado primevo, todavia, permanecera silente, consoante certidão lançada nos autos.

Assim, tenho que qualquer argumento vertido pelo recorrente no sentido de desqualificar o trabalho desenvolvido pelo expert não pode ser examinado nesta instância.

Ainda que assim não fosse, penso que também não há como acolher o argumento do agravante quanto a necessidade de serem apurados devidamente o estoque de café atinente ao contrato por ele formulado. Chego a tal ilação, em razão de ser o próprio recorrente o detentor de tais informações, logo, a ele caberia fornecer ao perito os dados e documentos necessários a apuração dos contratos.

É preciso observar que o recorrente se atém apenas a um parágrafo da introdução ao laudo pericial onde o
expert
informa que algumas respostas poderiam ser prejudicadas por ausência de informações, deixando, todavia, de explicitar que no mesmo documento consta a declaração de que diligências foram realizadas junto a recorrente no sentido de obter algumas informações, embora não exitosas.

Considerando tal cenário, penso ser o próprio recorrente quem ocasiona as nulidades e depois as alega em juízo, o que pode vir a tumultuar o andamento do processo e deve ser, de logo, repelido.

No que tange ao mérito propriamente dito da impugnação, que seria a suposta desnaturação dos contratos de adiantamento de crédito, penso que andou bem o julgar singular.

Pelo que se pode perceber o laudo pericial que embasou o
decisum
objurgado fora cristalino ao apontar que os contratos firmados com a instituição recorrida revestiram-se da característica típica do adiantamento de câmbio, como por exemplo ter ocorrido exportação de café no período, não ter sido anterior a recuperação judicial, bem como o fato de ter sido contratado valor abrangido pela quantidade de estoque de café à época.

Veja-se que se fazia imprescindível a demonstração pela recorrente de que havia elementos indeléveis da desnaturação do contrato de adiantamento de câmbio para mútuo, todavia, isso não ocorreu.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido que ora perfilho, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ACC - ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a exclusão do crédito da agravada, referente à contrato de adiantamento de contrato de câmbio, classificando-o como extraconcursal.
O artigo 49 da Lei Falimentar, no seu § 4º, estipula que não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial, a importância a que se refere o inciso II do artigo 86 do referido diploma legal, qual seja, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio. A alegação da recuperanda de que o contrato firmado entre as partes não é de adiantamento de câmbio, mas sim mero mútuo, não restou comprovado, não passado de alegações com o propósito de incluir o crédito no concurso geral de credores. Assim, diante da ausência de prova acerca da descaracterização do ACC - Adiantamento do Contrato de Câmbio, resta inequívoco que a integralidade do crédito deve ser excluída da recuperação judicial, haja vista que a Lei nº. 11.101/05, no seu artigo 49, assim o prevê. Nesse diapasão, imperioso o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083807214, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-08-2020).

[...]A alegação de que as exportações não teriam ocorrido não pode aproveitar a impugnante, pois, se assim o foi, fez em arrepio ao regime jurídico aplicável aos ACCs e à revelia do banco, não podendo ser beneficiada pela própria torpeza. (e-STJ, fl. 502/503) O agravante não impugnou os fundamentos utilizados pelo TJ/SP de que os contratos de
câmbio
não estão sujeitos à moratória por expressa disposição legal e, ainda, que não houve demonstração do desvio de finalidade que justificasse a descaracterização da operação de
adiantamento
de
câmbio
em mero
mútuo,
razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF.
[...] (AREsp n. 1.782.935, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 01/03/2021.)

Deve ser registrado que o próprio recorrente firmara o contrato em comento como se adiantamento de crédito fosse, agora, não poderá ele valer-se da tese de que o termo fora desnaturado para mútuo, pois, do contrário, estaria a admitir que vale-se da própria torpeza, burlando o sistema de operações de câmbio.

Destarte, considerando o que fora exposto, tenho por bem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, ao menos neste feito, o decisum objurgado.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. NÃO SUJEITO À SISTEMATICA DA LEI DE FALÊNCIA. DESNATURAÇÃO PARA MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PERICIA JUDICIAL QUE RATIFICA A CONTRATAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Não viola o artigo 489 do CPC a decisão onde o julgador demonstra as suas razões de decidir. O enfrentamento pelo magistrado deve ficar adstrito às matérias relevantes para o deslinde da causa.

II – Inviável a discussão em sede recursal de matéria já atingida pela preclusão. Sendo oportunizada a manifestação quanto ao laudo pericial na instância primeva e permanecendo inerte a parte recorrente, inviável alegar a existência de equívocos na realização do trabalho do
expert.

III – O contrato de adiantamento de câmbio não se sujeita aos trâmites da lei de falência e recuperação judicial. Para que tal termo seja desnaturado para um mero contrato de mútuo, faz-se mister que a perícia judicial afirme tal mutação, o que não ocorreu na hipótese.

IV - Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.